Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELOS AUTORES ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELAS RÉS REJEITADA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. NÃO PROVIDO OS RECURSOS DOS RÉUS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, autores e réus, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as requeridas a pagarem solidariamente aos requerentes a quantia de R$ 29.445,00 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 30/05/2018 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. No recurso dos autores (ID 41461660), impugnam a exclusão da empresa ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA do polo passivo, por ter a sentença considerado que é “apenas acionista majoritária da segunda requerida e não participou da celebração do contrato de promessa de compra e venda em questão”. Sustentam que a empresa emprestou seu nome e prestígio para atrair clientela para o negócio, conferindo ao consumidor a confiança em uma marca já consolidada no mercado, donde também deve ser considerada como participante da cadeia de fornecimento (construção/incorporação) dos apartamentos. Pedem a reforma da sentença para que considere a legitimidade passiva da Elmo, ao lado de SPE 4, e seja mantida no polo passivo da ação, a ela se estendendo a solidariedade no cumprimento da condenação.
3. No recurso da ré SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. (ID 41461666), sustenta a sua ilegitimidade passiva. Afirma que não figurou como parte no instrumento contratual formalizado entre as partes e colacionado aos autos, não tendo contratado com os autores. Aduz que embora uma empresa participe na execução de uma obra, este fato não caracteriza a solidariedade entre a empresa contratante e a sociedade contratada, uma vez que a legislação pátria veda a presunção de solidariedade. Aponta que a propriedade e o domínio do imóvel objeto do presente feito foram transferidos para a sociedade Opus Construções e Incorporações S.A.. Pugna pela perícia técnica para quantificação do valor correto de aluguel do imóvel, sendo assim o Juizado incompetente para o julgamento do caso. Sustenta a prescrição trienal. Aduz que é legal a prorrogação da entrega do bem, de acordo com o contrato celebrado, tendo em vista que o atraso na entrega do bem se deu em razão de má prestação de serviço público, quando ocorreu o embargo indevido da obra, ocasionando 4 meses de paralisação. Defende a ausência de lucros cessantes pois não há provas de que a requerente iria destinar o imóvel para locação. Assim, pede o provimento de seu recurso, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
4. No recurso da ré OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. (ID 41461672), sustenta a sua ilegitimidade passiva, quando a SPE 4 é que figurou como incorporadora, sendo de sua exclusiva responsabilidade, desde o início, a realização e conclusão da obra. Defende a inexistência de efetivo dano, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Pugna pela aplicação da taxa Selic. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (autores nos IDs 41461663 e 41461664; réus nos IDs 41461668 e 41461673). Contrarrazões apresentadas, autores no ID 41461681 e réus no ID 41461683. Elmo Incorporações foi intimada (ID 141041499 – origem) e não apresentou resposta.
6. Inicialmente, quanto à preliminar de legitimidade passiva da ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., suscitada pelos autores recorrentes, tenho que lhes assiste razão. A documentação que instrui os autos evidencia que a recorrida é integrante do mesmo grupo econômico (ID 41461516) que a SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e estão representadas pelo mesmo escritório de advocacia, o que possibilita a responsabilidade solidária de ambas, com base na Teoria da Aparência. Precedente: acórdão n.o 1382669. Ademais, a sua marca fazia parte dos relatórios de obra e propaganda do empreendimento, além do seu nome estampado na entrega das chaves (ID 41461520), induzindo o consumidor a credibilidade. Acolho a preliminar.
7. Já a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés recorrentes, deve ser rejeitada. Tratam-se de partes legítimas atuando como construtora/incorporadora e participando da cadeia de prestação de serviço, auferindo lucros por meio de sua atividade, devendo ser responsabilizadas por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Preliminar de complexidade de causa em razão da necessidade de perícia. Não há qualquer complexidade na matéria em análise, tendo em vista que a impugnação aos cálculos do autor baseado em valores atuais poderia ser feita mediante demonstração dos valores operados na data do contrato com a simples juntada de pesquisa da internet em sites especializados em aluguéis ou laudo técnico de imobiliárias. Preliminar afastada.
9. Preliminar de prescrição trienal. É decenal o prazo prescricional da pretensão à reparação de danos fundada no inadimplemento contratual, inclusive no caso de atraso na entrega de obra, nos termos do prazo geral previsto no art. 205 do CC e da jurisprudência assente no c. STJ (EResp 1280825/RJ). Nesse sentido: AgInt no REsp 1936747/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022. Rejeitada a prejudicial de mérito.
10. O caso dos autos trata-se de relação de consumo, visto que as rés recorrentes são as fornecedoras de serviços, cujo destinatário final são os autores recorridos consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se o CDC para a relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, que é de natureza consumerista.
11. Atraso na entrega do imóvel. A escassez de mão de obra especializada, a alta dos preços e/ou a falta dos materiais de obra, assim como eventual burocracia para autorização e liberação do empreendimento (demora na expedição da carta de habite-se e/ou outros entraves administrativos), não configuram casos fortuitos ou fatos de terceiro capazes de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil. Caracterizam-se, pois, como fortuitos internos.
12. Ausente comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, deve a construtora compor os danos materiais suportados pelo consumidor adquirente, ressalvada a hipótese de inviabilidade de cumulação com eventual cláusula penal moratória, o que não se vislumbra na hipótese.
13. Prazo de tolerância. A jurisprudência pátria é assente no sentido da validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância (prorrogação) de 180 dias para entrega do imóvel. No entanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis (UNJ 20150110068239, Acórdão 978507). Assim, o prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos, ainda que diversamente previsto no contrato.
14. Termo final do atraso (efetiva entrega do imóvel). Vale ressaltar que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva disponibilização do bem ao adquirente (entrega das chaves), e não a expedição da carta de habite-se, salvo se comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou evidenciado no caso em comento (art. 373, II, CPC).
15. Resta incontroverso o atraso na entrega do imóvel objetos dos autos (ID 41461520). A data prometida para a entrega da unidade residencial era 30/05/2018, já se considerando o prazo de tolerância de 180 dias corridos, e a emissão da carta de habite-se ocorreu apenas 31/08/2018, com três meses de atraso, o que retardou a prática dos atos necessários para a entrega das chaves, em 01/11/2018, pois a parte requerente apenas conseguiu realizar o contrato de financiamento bancário do saldo remanescente, em 22/10/2018, após o habite-se. Assim, ficou demonstrado que houve inadimplemento contratual por parte da construtora/incorporadora, que extrapolou o prazo fixado para a finalização da obra, exsurgindo, de tal modo, o dever de indenizar. No caso, o atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da construtora em responder pela reparação por lucros cessantes. Quando a empresa deixa de entregar um bem em determinada data, a falta daquele bem causa prejuízo a quem deixou de receber, porque ficou privado do seu uso. A sua utilização é uma questão pessoal. Na realidade, o que se indeniza é a privação do uso. O lucro cessante decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado. Trata-se de entendimento consolidado no âmbito do STJ.
16. Quanto ao valor dos lucros cessantes, o entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de se adotar como parâmetro a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, em regra, de 0,5% a 1% do valor venal do imóvel, por mês de atraso (Acórdão n.1182226, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Apesar de o autor efetuar o pagamento conforme a previsão contratual, os réus não entregaram o imóvel no prazo pactuado. Desse modo, verifica-se que o montante estabelecido em sentença não merece qualquer reparo.
17. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. NÃO PROVIDOS OS RECURSOS DAS RÉS. Preliminar de legitimidade passiva da ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Sentença reformada apenas para incluir a ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. como parte legítima e solidária quanto à condenação. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes vencidas aos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.